Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-91.2022.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002846-91.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. ATRASO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte pretende a condenação do banco em repetição de indébito e indenização de danos morais, ante o desconto automático da fatura de cartão de crédito em atraso.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. As provas juntadas em contestação não evidenciam a autorização expressa do reclamante para desconto automático em conta de faturas em atraso no cartão de crédito.

4.

Não havendo autorização expressa do correntista para débito automático, é indevido o desconto de faturas de cartão de crédito em atraso, sendo devida a restituição simples do valor debitado, além de danos morais pela falha na prestação de serviço.

5. Sentença reformada para determinar a restituição simples do valor debitado em conta e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
Reclamante
em face de sentença, pela qual
julgou improcedente os pedidos iniciais de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamante alega a inexistência de autorização para débito em conta, o que caracterizaria a falha na prestação de serviço, o direito à repetição de débito e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco reclamado suscitou, preliminarmente, impugnação a concessão da justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023